Tribunal: TJDFT
Processo: 0733727-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. ARGUMENTOS DOS EMBARGOS INCOMPATÍVEIS COM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a impossibilidade de expedição de requisição de pagamento, ante a inexistência de parcela incontroversa do crédito exequendo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (I) considerar, supostamente, ação rescisória estranha ao processo para fundamentar a suspensão do cumprimento de sentença; e (II) reconhecer situação que configuraria, segundo a embargante, hipótese de suspensão da execução não prevista em lei, por meio do poder geral de cautela, em alegada violação ao art. 969 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 não foi mencionada, sequer incidentalmente, em nenhum trecho do acórdão embargado, de modo que o argumento central dos embargos se dirige contra fundamento inexistente no julgado, afastando, por si só, qualquer alegação de omissão ou contradição.
4. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o ajuizamento de ação rescisória não possui efeito suspensivo automático sobre o cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, bem como que a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, além de não ter sido acompanhada de tutela provisória, não foi sequer conhecida pela 1a Câmara Cível, permanecendo íntegro o título executivo judicial.
5. A impossibilidade de expedição de requisitório não se fundou no ajuizamento de ação rescisória, mas na inexistência de parcela incontroversa do crédito, em razão da pendência de recurso especial admitido no Superior Tribunal de Justiça, que discute a exigibilidade do título e os critérios de atualização do débito pela taxa SELIC, nos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530), do art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil e da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
6. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal colacionados pela embargante versam sobre situação jurídica distinta, relacionada à inaplicabilidade do art. 969 do Código de Processo Civil para suspender execuções em razão do ajuizamento de ação rescisória desacompanhada de tutela provisória, não sendo aptos a infirmar o fundamento do acórdão embargado, lastreado exclusivamente na ausência de parcela incontroversa.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas, nem à rediscussão de teses afastadas pelo Colegiado, sob pena de desvirtuamento da natureza integrativa do recurso.
V. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
IV. TESES DE JULGAMENTO
“1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que mantém a impossibilidade de expedição de requisição de pagamento com fundamento na inexistência de parcela incontroversa, quando a parte embargante direciona sua insurgência contra fundamento diverso, inexistente no julgado. 2. A suspensão do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública fundamentada na inexistência de parcela incontroversa, diante da pendência de recurso que discute a exigibilidade do título e os critérios de atualização do débito, não se confunde com suspensão fundada no ajuizamento de ação rescisória, sendo indevida a invocação do art. 969 do Código de Processo Civil para afastar tal fundamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: não há.